Tribunal: STF
Processo: ARE 1390357
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 189, p. 2-4):



    “APELAÇÕES CRIME. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA (ARTS. 288, 333 E 317, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU MARCO ANTÔNIO CITO, ANTE O DEFEITO NA GRAVAÇÃO DO ATO. SIGNIFICATIVOS TRECHOS INAUDÍVEIS. EVIDENTE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU, COMO TAMBÉM DOS DEMAIS CORRÉUS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INTERROGATÓRIO QUE É MEIO DE PROVA, MAS TAMBÉM DE DEFESA. OFENSA TAMBÉM AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, ANTE AO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL AD QUEM ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO COM PROFUNDIDADE, ANTE A IRREGULARIDADE DO INTERROGATÓRIO. ATO QUE DEVE SER REFEITO. DEMAIS NULIDADES ALEGADAS PELOS APELANTES AFASTADAS. RECURSOS DOS APELANTES MARCO ANTÔNIO CITO, ALYSSON TOBIAS LEMOS DE CARVALHO E ELOIR MARTINS VALENÇA PROVIDOS, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Ao acusado é assegurado justificar cada situação narrada na denúncia, além de apresentar suas explicações após o encerramento dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução probatória, pois o interrogatório, além de ser um meio de prova, é, por excelência, o mais importante meio de defesa.



    2. Também há evidente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, porquanto o Tribunal, como órgão “revisor”, ao apreciar o recurso de apelação em seu efeito devolutivo, faz incursão a todos os elementos probatórios existentes nos autos, de modo que a gravação do interrogatório com defeito, impede essa análise ampla e profunda das provas.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 193).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se vulneração aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, bem como ao dever de fundamentação das decisões judiciais. Ao fim, questiona a dosimetria de pena, alegando inexistência de individualização na fixação da reprimenda imposta ao ora recorrente, notadamente porque as penas foram fixadas no mesmo patamar para todos os corréus (eDOC 205, p. 1-23).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo extremo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa reflexa à CF/88 e a ausência de prequestionamento, nos temos da Súmula 282 do STF (eDOC 214).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 05.03.2021 (eDOC 221, p. 1), ao passo que a leitura da intimação acerca do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 27.11.2020 (eDOC 215, p. 16). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 30.11.2020 e o termo final é 14.12.2020.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 27.11.2020 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto em 05.03.2021.



    Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685997 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente